Tribunal: TJDFT
Processo: 0704412-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704412-94.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ROSILDO CIRINO DE ALBUQUERQUE RECORRIDOS: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, POLIANA LOBO E LEITE, YURI RODRIGUES BESERRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA SALARIAL. PENHORA. APOSENTADORIA. PROVAS. ÔNUS. DEVEDOR. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. Incumbe ao devedor provar a natureza do dinheiro penhorado, por meio idôneo, mediante apresentação do extrato bancário ou documento equivalente. 3. Por se tratar de verba de natureza alimentar, admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias quando a constrição for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. Precedentes. 4. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens têm uma finalidade social que não é suprema e deve ser analisada conforme cada caso concreto. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 833, incisos IV e X, e 98, ambos do CPC, sustentando que a natureza alimentar e de subsistência das verbas foi amplamente demonstrada, de modo que a penhora de valores colocaria em risco sua subsistência e a de seus familiares. Afirma, outrossim, que não obstante a proteção dos honorários de sucumbência, no caso em tela, os recorridos são funcionários de uma grande operadora de plano de saúde, razão pela qual sua renda não depende exclusivamente da sucumbência de seus processos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar apenas suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 833, incisos IV e X, e 98, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] No caso, o apelante não provou que as verbas são provenientes da sua aposentadoria. A apresentação do cartão do banco desacompanhado dos extratos bancários e do benefício é insuficiente para comprovar a origem do dinheiro [...] A impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 23. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo [...]Por se tratar de verba de natureza alimentar, admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias quando a constrição for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais [...] Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema” (ID. 48323027). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016